Tribunal: TJES
Processo: 5003554-85.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003554-85.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANDURATA ALIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: LINS MARIANY GODOY NASCIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO (LARVA E “TEIAS”) DENTRO DO PACOTE DE BISCOITO COMPRADO PELA AUTORA. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE LARVA E “TEIAS” APÓS A ABERTURA E INGESTÃO DO PRODUTO.

(2). ANTÍTESE.
A RÉ SUPREMO APRESENTOU DEFESA ARGUINDO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, ALEGA QUE A RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE É SUBSIDIÁRIA, BEM COMO QUE CUMPRIU TODAS AS DETERMINAÇÕES LEGAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO E QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU TÊ-LO CONSUMIDO. REQUER A REJEIÇÃO DO PLEITO INICIAL. A RÉ PANDURATA, POR SUA VEZ, APRESENTOU DEFESA SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE OS INSETOS QUE ATACAM O CACAU, CEREAIS E OUTROS GRÃOS NÃO SÃO CAUSADORES DE DOENÇAS, INEXISTINDO DANO INDENIZÁVEL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
(3). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
“
Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para condenar a ré Pandurata Alimentos Ltda., exclusivamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361)
”.
(4). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA - PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
PRELIMINARMENTE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JEC, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
BUSCA, EM SÍNTESE, A MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODE DISPENSAR A PERÍCIA SE AS PROVAS NOS AUTOS FOREM SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO TEMA E RESOLUÇÃO DA LIDE EM COMENTO. AS IMAGENS JUNTADAS (ID 2421961) AOS AUTOS COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO NO PRODUTO ADQUIRIDO PELA RECORRIDA, JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC/15). PRELIMINAR REJEITADA.
(7). DO MÉRITO.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO/OMISSÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO, O QUE OCORREU NO CASO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. DECERTO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EVENTUALMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO É FATO TOTALMENTE REPROVÁVEL, QUE DEVE SER PUNIDO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DEVE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. A SIMPLES AQUISIÇÃO DE ALIMENTO POTENCIALMENTE DETERIORADO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTE DO STJ NO RESP Nº 1.744.321-RJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA, SALIENTANDO-SE QUE O CONSUMIDOR TAMBÉM DEVE AFERIR AS CONDIÇÕES FÍSICAS E QUALIDADE DO PRODUTO ANTES DA SUA INGESTÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.